Tribunal: TJMT
Processo: 1022438-54.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022438-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MAILSON VIEIRA DA HORA - CPF: 026.791.091-63 (AGRAVADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS - CNPJ: 01.104.751/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE BANCO QUE FINANCIOU A AQUISIÇÃO DO BEM REALIZE O CONSERTO DO VEÍCULO DEFEITUOSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – DANOS ALEGADOS QUE NÃO DECORREM DOS ATOS DO BANCO – RECURSO PROVIDO.
“A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 3.Agravo regimental não provido” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 14/08/2018 - DJe 23/08/2018). 2. Ainda que o Banco tenha feito parte das negociações referentes à aquisição do veículo, não há falar em legitimidade passiva do mesmo quando nenhum dos danos narrados pelo autor decorre de atos imputados ao Banco.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1003571-64.2021.8.11.0059), ajuizada contra a agravante e contra SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEL por MAILSON VIEIRA DA HORA, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar às rés que “
procedam ao reparo necessário no veículo de propriedade do autor e restitua-o no mesmo local em no máximo 30 (trinta) dias, sem ônus para o requerente, disponibilizando veículo reserva pelo período de tempo que o autor ficar impossibilitado de usar o automóvel, sob pena de multa diária
”, e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo ora agravante, mantendo-o no polo passivo da presente demanda (cf. Id. nº 97197429 dos autos de origem).

A ré/agravante afirma, de início, “
a impropriedade da decisão que concedeu a liminar”,
pois, sequer possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, principalmente porque
“se o veículo apresentou algum vício (aparente ou oculto), tal situação deve ser resolvida direta e exclusivamente com o vendedor, com quem a parte agravada estabeleceu contrato de compra e venda de bem durável”
, e não com o Banco/agravante que, na qualidade de credor, apenas concedeu o crédito necessário para a aquisição do veículo escolhido, não possuindo qualquer responsabilidade “ressarcitória e/ou indenizatória”, nos supostos vícios posteriormente apresentados, reiterando que “
é uma instituição financeira, que não se confunde com vendedora ou fabricante de automóveis
”.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar em definitivo a decisão recorrida extirpando a obrigação de custear o reparo do veículo do agravado, e também para afastar a multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação, alternativamente, seja reduzido o valor (cf. Id. nº
149235178

- pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. nº
150215187

admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

156168695
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, visto que os documentos juntados aos autos demonstram, a princípio e em cognição sumária, a probabilidade do direito deduzido no sentido de que o requerente é proprietário de um veículo de fabricação do primeiro requerido (Volkswagen, Modelo Polo (sefety pack) 1.0 12V, Cor Branco, Chassi 9BWAG5BZ4MP009179, Ano fabricação/modelo 2020/2021,), o qual apresenta defeitos de fábrica e necessita de reparos imediatamente, conforme documentos anexados a exordial.

O perigo de dano é evidente, eis que os danos/problemas existentes no veículo podem se agravar com o transcurso do tempo, além do fato de que o autor está privado de usufruir do bem adquirido, ou seja, do seu meio de locomoção, o que reforça a necessidade de deferimento da liminar.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, por conseguinte, determino à primeira requerida que proceda ao reparo necessário no veículo de propriedade do autor e restitua-o no mesmo local em no máximo 30 (trinta) dias, sem ônus para o requerente, disponibilizando veículo reserva pelo período de tempo que o Autor ficar impossibilitado de usar o automóvel, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente”
(cf. Id. nº 74740129 dos autos de origem - grifei).

O parágrafo terceiro do art. 18 do CDC prevê expressamente que “
o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar
(...)
que não colocou o produto no mercado
”, ou que, “
embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste
”, ou, então, “
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”, hipóteses sequer cogitadas no caso.

O microssistema normativo do CDC conferiu ao consumidor o direito de demandar contra quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva com o objetivo de alcançar a plena reparação de prejuízos sofridos no curso da relação de consumo, o que justificaria a manutenção do Banco no polo passivo da demanda, porém, no presente caso, caberia ao autor/agravado comprovar que os danos sofridos decorreram dos atos praticados pelo Banco, afinal, neste caso, o réu será aquele que for apontado como causador do dano, de acordo com o art. 927, do CC, que prevê que
"aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Na inicial, o autor narra que, “
adquiriu o veículo novo, Marca Volkswagesn, Modelo Polo (sefety pack) 1.0 12V, fabricação/modelo 2020/2021. Com a formalização da aquisição do bem, o autor retornou para cidade de Porto Alegre do Norte/MT, no entanto para a sua surpresa, em 16/10/2020 o carro apresentou defeito de fábrica, barulho diferente no motor, e o ponteiro que marca a temperatura mostra que o nível de temperatura encontra-se aumentando, superior a 90º, portanto fora da normalidade
”, e ressalta que “
quando um consumidor efetua uma compra, inconscientemente ele exige do fornecedor que o produto ou serviço esteja pronto para uso, e que este não possua nenhuma avaria ou algum vício que o diminua o valor ou que o impossibilite de utilizá-lo normalmente
” (sic – Id. nº 66694411 – pág. 2/3), o que causou os prejuízos pelos quais o autor busca ressarcimento.

Justifica a responsabilidade civil da instituição financeira com base na relação de consumo existente entre as partes, e segunda a tese autoral, caracterizada na “
vantagem excessiva obtida pelas empresas requeridas, uma porque a segunda vendeu a requerente um produto viciado, impróprio a sua destinação; a terceira, porque escolheu mal seu parceiro comercial
” (sic – cf. Id. 66694411 – pág. 6).

Pelo que se extrai dos fatos narrados, ainda que o Banco tenha feito parte das negociações referentes à aquisição dos veículos, não há falar em legitimidade passiva do mesmo quando nenhum dos danos narrados pelo autor decorre de atos imputados ao Banco.

Consequentemente, uma vez que nenhum dos danos narrados pelo autor/agravado decorre de atos imputados à instituição financeira, mas, sim, da fabricante que fez o veículo e da concessionária responsável pela venda, não há falar em legitimidade passiva do Banco/agravado.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO DO PRODUTO. FORNECEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. HIGIDEZ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 14/08/2018 - DJe 23/08/2018).

Portanto, as razões recursais são suficientes para desconstituir os fundamentos expostos na decisão agravada, que não pode prevalecer.

Isto posto, dou provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco já que nenhum dos danos narrados pelo agravado decorre de atos imputados a instituição financeira.

Custas recursais pelo agravado, observada a regra do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023